Tribunal: TJDFT
Processo: 0737582-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEL ALIENADO. CONDIÇÃO DE CONDÔMINO AFASTADA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM INEXISTENTE. DISCUSSÃO DA VENDA. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE.
1. A legitimidade para a causa é verificada pela pertinência abstrata da pretensão inicial com o direito material invocado.
2. A alienação do imóvel esvazia a condição de condômino e, por consequência, a possibilidade de demandar o Condomínio para a realização de novas obras.
3. Eventual legitimidade extraordinária subordinada careceria, in casu, da presença de vendedor e comprador no polo ativo da ação.
4. Negou-se provimento ao recurso.